Tribunal: TJDFT
Processo: 0712313-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712313-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA AGRAVADO: EIBEL - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA contra decisão de ID 184728132 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por EIBEL – COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA, que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da comarca de Uberlândia/MG. Em suas razões recursais, ID 57346315, a parte agravante afirma, em suma, que a parte agravada não permitiu a instituição do procedimento previsto na Lei de Mediação; que a relação existente entre as partes não é de consumo; que as partes firmaram cláusula compromissória; que a existência de compromisso arbitral resulta na extinção do processo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a extinção do processo, sem resolução de mérito, ou com o afastamento da relação consumerista. Custas recolhidas (ID 57346319). O recurso não foi conhecido em parte, na decisão de ID 57412548, em razão do procedimento extrajudicial de mediação não ter sido deliberado no primeiro grau de jurisdição. Com relação à segunda tese, verifica-se que esta Turma negou provimento ao agravo de instrumento de n. 0706907-41.2024.8.07.0000, de modo que resta firmada a competência do Juízo de uma das varas cíveis da comarca de Uberlândia/MG para o julgamento do feito. Desse modo, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, pela perda superveniente do seu objeto, porquanto a aplicação do Código de Consumidor deve ser discutida na primeira instância, após o recebimento dos autos. Outrossim, a matéria não se encontra dentre as hipóteses, elencadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, para a interposição do agravo de instrumento. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 2 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora